Tribunal: TJBA
Processo: 0057270-96.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057270-96.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAILTON PASSOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO BARLETTA NERY

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA. JULGAMENTO CONJUNTO. JRECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo segurado em face de sentença que, em sede de embargos à execução, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu a ação executiva que visava ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente. A decisão recorrida fundamentou-se no transcurso do prazo prescricional de um ano, contado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade (16 de outubro de 1998), e na ausência de comprovação de pedido administrativo que pudesse suspender o referido prazo. O apelante busca a reforma da sentença, alegando a não ocorrência da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se operou a prescrição da pretensão do segurado de executar a indenização securitária, analisando-se o termo inicial da contagem do prazo e a existência de eventual causa suspensiva, como a comunicação do sinistro à seguradora.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme o disposto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea 'b', do Código Civil.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em ações que buscam indenização por invalidez, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Embora a comunicação do sinistro à seguradora suspenda o prazo prescricional até a data da ciência da recusa do pagamento (Súmula 229/STJ), cabia ao autor, ora apelante, comprovar a existência de tal requerimento administrativo, o que não ocorreu nos autos.

6. Diante da ausência de provas de fato impeditivo ou suspensivo do direito da seguradora, ônus que incumbia ao apelante por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente prescreve em um ano, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do segurado sobre sua condição incapacitante. 2. A suspensão do prazo prescricional condiciona-se à comprovação do pedido administrativo à seguradora, ônus probatório que recai sobre o segurado."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, 'b'; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ; Súmula 278/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0099322-10.2002.8.05.0001 e 0057270-96.2002.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
NAILTON PASSOS DE JESUS
e parte(s) recorridas
LIBERTY SEGUROS S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora, nos autos dos Embargos à Execução e nos autos da Execução, para manter integralmente ambas as sentenças vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo a prescrição.